Tribunal: TJDFT
Processo: 0004637-47.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0004637-47.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduz para 10 salários mínimos o teto para expedição de pequeno valor, às execuções em curso (RE 729.107/DF – Tema 792). A ementa do referido paradigma é a seguinte: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Relator Min. MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). Contudo, em detida análise dos autos, verifica-se que a tese acima não foi abordada no apelo extremo de ID 14967732, restando ausente no processo o necessário prequestionamento da matéria especificamente inserida no RE 729.107/DF, motivo pelo qual revogo o despacho de ID 14967745. Por outro lado, observa-se que há discussão a respeito da individualização de créditos de litisconsortes para efeito de fracionamento do valor principal da execução contra a Fazenda Pública, ventilada em sede de recurso extraordinário e apreciada pela turma julgadora, atraindo a conclusão estabilizada no RE 568.645 (Tema 148) pela Corte Suprema. A ementa do citado precedente é a seguinte: REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8o (ORIGINARIAMENTE § 4o), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8o (originariamente § 4o) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 568.645, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 13/11/2014). O órgão julgador, no mesmo sentido, consignou que (ID 14967731 – p. 12): Nesse aspecto, o fato do direito em questão ser tratado no bojo de uma ação coletiva movida por Sindicato não pode criar embaraços à satisfação do direito de seus filiados. Isso porque, caso tivessem ajuizado demandas individuais, o valor do crédito poderia ser pago mediante Requisição de Pequeno Valor – RPV, porquanto inferiores ao limite da obrigação de pequeno valor previsto na Constituição Federal. Por certo, o crédito perseguido não pertence ao sindicato, motivo pelo qual não se deve considerar como valor da execução a soma de todas as parcelas devidas aos beneficiários, mas o valor de cada credor individualmente considerado. Assim, não prospera a alegação de fracionamento do valor da execução. Do trecho transcrito, conclui-se que a decisão combatida está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031